Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601965-42.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
13/10/2022
Número: 0601965-42.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 01/10/2022
Processo referência: 06019645720226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN - Cargo: Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN (EMBARGANTE)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
VANDERLEI PRADO DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43189
451
11/10/2022 18:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.415

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0601965-
42.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
D E C L A R A Ç Ã O . C O N T R A D I Ç Ã O . I N E X I S T Ê N C I A . M E R O
INCONFORMISMO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já
enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições ou
obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do artigo 275 do
Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O pré-candidato foi intimado para sanar a irregularidade apontada,
conforme determinam os artigos 36 e 50, § 1º, ambos da Resolução TSE nº
23.609/2019, não tendo, contudo, apresentado documento dotado de fé
pública apto a comprovar sua filiação partidária com a antecedência mínima
exigida na legislação eleitoral. Por se tratar de questão devidamente
analisada e decidida, não há se falar em omissão, contradição ou
obscuridade.
3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão embargada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 43189451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/10/2022 18:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101118172931000000042154936
Número do documento: 22101118172931000000042154936

Curitiba, 10/10/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ademar Josias Morgenstern
em face do Acórdão nº 61.346 que, por unanimidade de votos, indeferiu seu requerimento
de registro de candidatura, em razão da não comprovação da sua filiação ao Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB, com a antecedência mínima exigida pela legislação eleitoral
(ID 43171206).
Em suas razões recursais, o embargante aduziu, em síntese, que: a) no
documento ID 43085361 consta a filiação do pré-candidato na data de 1º.4.2022; b) a
ficha de filiação foi entregue diretamente ao Diretório Estadual do PTB; c) foi requerida a
intimação do mencionado Diretório, com o intuito de comprovar a sua filiação partidária no
prazo legal para concorrer ao pleito de 2022; d) somente o Diretório Estadual pode
comprovar a data da filiação do pré-candidato, e e) o acórdão prolatado é contraditório,
pois o pedido de registro de candidatura foi indeferido em razão da ausência de
comprovação da filiação partidária, com a antecedência mínima exigida pela legislação
eleitoral e, por outro lado, foi indeferido o pedido de produção de provas para esse fim.
Ao final, pugnou pela correção da contradição apontada, bem como pela determinação de
manifestação do Diretório Estadual do Partido Trabalhista Brasileiro sobre a divergência
no caso em análise (ID 43174646).
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
pela rejeição dos embargos de declaração, eis que não se vislumbra qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão prolatado. (ID 43184319)
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Num. 43189451 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/10/2022 18:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101118172931000000042154936
Número do documento: 22101118172931000000042154936

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código
de Processo Civil[2], os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material.
Em suas razões recursais, o embargante sustentou que o acórdão recorrido é
contraditório, pois o pedido de registro de candidatura foi indeferido em razão da ausência
de comprovação da filiação partidária do pré-candidato ao PTB, com a antecedência
mínima exigida pela legislação eleitoral e, por outro lado, foi indeferido o pedido de
produção de prova para esse fim.
Da análise detida dos autos, verifica-se que o embargante foi intimado para
sanar a irregularidade apontada, conforme determinam os artigos 36 e 50, § 1º, ambos da
Resolução TSE nº 23.609/2019, não tendo, contudo, apresentado documento dotado de
fé pública apto a comprovar sua filiação partidária no Partido Trabalhista Brasileiro, com a
antecedência mínima exigida na legislação eleitoral. (ID 43071388, ID 43090182 e ID
43161376)
Não assiste razão, assim, ao embargante, ao afirmar que o acórdão prolatado
é contraditório, pois a questão foi devidamente analisada e assim decidida:

[...] Cabe analisar, ainda, o pedido de intimação do Diretório Estadual do PTB
para que apresente documentos comprobatórios da filiação partidária do requerente, no
prazo estabelecido pela Resolução TSE nº 23.609/2019. (ID 43164411) Da análise detida
dos autos, verifica-se que o requerente foi intimado para sanar as irregularidades
apontadas, conforme determinam os artigos 36 e 50, § 1º, ambos da Resolução TSE nº
23.609/2019, não devendo, portanto, ser acolhido o seu pedido, em razão de ter sido
oportunizada a realização de diligências para apresentar todos os documentos
necessários ao registro de sua candidatura. (ID 43071388, ID 43090182 e ID
43161376)[...]

Há se concluir, portanto, que o embargante pretende, na verdade, a
rediscussão da questão acerca do seu requerimento de intimação do Diretório Estadual
do PTB, para que apresente documentos comprobatórios da sua filiação partidária, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de
declaração opostos.

Num. 43189451 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/10/2022 18:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101118172931000000042154936
Número do documento: 22101118172931000000042154936

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601965-42.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - EMBARGANTE:
ADEMAR JOSIAS MORGENSTERN - Advogados do EMBARGANTE: DANILO PONTAROLO -
PR66435-A, VANDERLEI PRADO DA SILVA - SC57961.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Fernando Wolff Bodziak. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e
José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.10.2022.

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 43189451 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/10/2022 18:17:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101118172931000000042154936
Número do documento: 22101118172931000000042154936